Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INDICAÇÃO DO CREDOR. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. QUALIFICAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA. DIREITOS DE AQUISIÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ÓBICE À CONSTRIÇÃO, LIMITADA AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A liturgia procedimental inerente ao devido processo legal, conquanto orientada, dentre outros, pelos princípios do contraditório, da efetividade e da inércia da jurisdição, não legitima que o juiz da execução reconheça de ofício a impenhorabilidade de imóvel nomeado sob o prisma de que encerra bem de família, posto que o exame da impenhorabilidade sujeita-se a provação do interessado e seu reconhecimento demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos.
2. Emergindo do contrato de alienação fiduciária direitos ao obrigado fiduciário representados pelas parcelas derivadas das obrigações garantidas que solvera no curso da avença, o direito derivado dos pagamentos havidos, detendo expressão pecuniária, é passível de penhora de acordo com a conveniência da parte exequente, consoante expressamente previsto pelo legislador processual (NCPC, 835, XII).
3. Inexistindo óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio imóvel objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira destinatária da garantia, afigura-se legítima a pretensão do exequente consistente na penhora dos direitos de aquisição detidos pelo executado, a despeito da esparsa efetividade da constrição.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.